Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE. LIMITES DA COGNIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. Os alimentos familiares são decorrência da própria efetivação dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III c/c artigo 229 da Constituição Federal) na formação de um patrimônio mínimo capaz de fornecer ao alimentando o amparo essencial ao cumprimento de suas carências básicas, observada na fixação o binômio necessidade de quem os pleiteia e possibilidade de quem os deve prestar (artigo 1.694, §1o, do Código de Processo Civil).

2. A exoneração ou a modificação da obrigação alimentar pelo ajuizamento das ações competentes reclamam a constatação de superveniente modificação da situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, observada na redefinição da obrigação alimentar as necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (artigos 1.694, caput e §1o e 1.699, ambos do Código Civil).

3. Nos limites da cognição exigida ao agravo de instrumento, a despeito da argumentação lançada quanto à probabilidade do direito invocado e ao perigo da demora no que se refere à necessidade de minoração dos alimentos devidos, tenho que deve ser mantida a decisão agravada que estabeleceu os alimentos provisórios no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, sobretudo quando identificado que o agravante possui qualificação profissional para força de trabalho ativa e que é pessoa saudável, com ampla possibilidade de prover meios para, nesta fase processual, dedicar esforços ao cumprimento da obrigação de prover os alimentos temporários estipuladas na decisão agravada.

4. Recurso conhecido e desprovido.